Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PROVA ROBUSTA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não é possível a absolvição do acusado se a declaração da ofendida, aliada à conclusão do laudo pericial e os demais elementos de prova dos autos, não deixam dúvidas de que o acusado praticou o crime de lesão corporal contra a ofendida, em contexto de violência doméstica.
2. Afasta-se a tese de lesões recíprocas, porquanto as provas deixam claro que o acusado agrediu a vítima, depois a imobilizou, ficou sobre seu corpo, desferiu tapas nela, tendo ela reagido à agressão.
3. Recurso conhecido e improvido.